Tribunal: TJDFT
Processo: 0724675-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DECISÃO PAULO FERREIRA GOMES DE SOUA interpôs agravo de instrumento em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar em mandado de segurança. Ao receber o agravo, foi facultado ao agravante se manifestar acerca dos pressupostos de admissibilidade. Sobreveio petição em que o recorrente informou que os autos na origem foram sentenciados e, consequentemente, o agravo perdeu o objeto (ID 18607011). É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, o agravante insurgiu-se contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança. Diante da superveniente prolação de sentença de mérito, inarredável o reconhecimento da perda do objeto, posto que, ainda que eventualmente conhecido e provido o recurso, a decisão liminar decorre de cognição sumária e limitada aos argumentos expostos na petição inicial, enquanto a sentença decorre de cognição plena, com exame de todos os argumentos deduzidos pelas partes. Inexoravelmente a sentença se sobrepõe à decisão prelibatória acerca da tutela liminar que deixa de existir no mundo jurídico. Eventual insurgência deve ser manifestada por meio do recurso próprio em face da sentença. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403